Tribunal: STJ
Processo: 2381213-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041607 - SP
(2025/0343753-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: LUMA AGROPECUARIA FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS
: ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
LUCIANA DAMIÃO ISSA - SP400975
MATEUS DAMIÃO ISSA - SP412415
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO.
VALOR DEPOSITADO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PELA
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA N. 182/STJ
DOS
FUNDAMENTOS.
AFASTAMENTO
DO
ÓBICE
DA
. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. OFENSA
SÚMULA N. 182/STJ
NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E, NESSA
EXTENSÃO, CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da
. As razões recursais impugnaram
Súmula n. 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade (Súmula n. n.
e ausência de afronta legal), afastando o óbice da
.
7/STJ
Súmula n.182/STJ
2. Inexistente violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil. O acórdão recorrido examinou os pontos essenciais da
controvérsia com fundamentação suficiente, sendo desnecessário o
enfrentamento individualizado de todos os argumentos.
3. Na ação de instituição de servidão administrativa, a negativa de
restituição do valor depositado a maior para imissão provisória na posse
apoiou-se em elementos fático-probatórios: caráter provisório da avaliação,
possibilidade de fixação definitiva em montante superior, cautela para
preservação da garantia e conduta da expropriante ao adotar o valor mais
elevado. A revisão desses fundamentos demanda reexame de provas, inviável
em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: cf5288e2-0e24-4100-9300-9c857fcbee54

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026 13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: cf5288e2-0e24-4100-9300-9c857fcbee54

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041607 - SP
(2025/0343753-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: LUMA AGROPECUARIA FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS
: ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
LUCIANA DAMIÃO ISSA - SP400975
MATEUS DAMIÃO ISSA - SP412415
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO.
VALOR DEPOSITADO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PELA
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA N. 182/STJ
DOS
FUNDAMENTOS.
AFASTAMENTO
DO
ÓBICE
DA
. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. OFENSA
SÚMULA N. 182/STJ
NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E, NESSA
EXTENSÃO, CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da
. As razões recursais impugnaram
Súmula n. 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade (Súmula n. n.
e ausência de afronta legal), afastando o óbice da
.
7/STJ
Súmula n.182/STJ
2. Inexistente violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil. O acórdão recorrido examinou os pontos essenciais da
controvérsia com fundamentação suficiente, sendo desnecessário o
enfrentamento individualizado de todos os argumentos.
3. Na ação de instituição de servidão administrativa, a negativa de
restituição do valor depositado a maior para imissão provisória na posse
apoiou-se em elementos fático-probatórios: caráter provisório da avaliação,
possibilidade de fixação definitiva em montante superior, cautela para
preservação da garantia e conduta da expropriante ao adotar o valor mais
elevado. A revisão desses fundamentos demanda reexame de provas, inviável
em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA ALTO
PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 143-144).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivos para a incidência da
(fls. 167-174).
Súmula 182/STJ
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 179-184).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 196-200):

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO PRESIDENTE DESSE STJ QUE
NÃO CONHECE DO AGRAVO PELA
. IMPUGNADOS
SÚMULA No 182/STJ
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO.
VALOR A MAIOR. RESTITUIÇÃO. ARTS. 489 E 1.022. OFENSA NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.
.
PELO

SÚMULA
126/STJ
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO
PARA CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É o relatório.
VOTO
A insurgência merece ser provida.
Nos termos da decisão agravada (fls. 143-144), o agravo em recurso especial
não foi conhecido porque não houve a devida impugnação dos fundamentos da decisão
de admissibilidade, quais sejam, a incidência do óbice da
e a ausência
Súmula n. 7/STJ
de afronta a dispositivo legal.
Contudo, a partir das razões do agravo em recurso especial (fls. 85-92), é
possível observar que o agravante impugnou devidamente os fundamentos da decisão,
não havendo motivo para a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Afasto, portanto, a incidência da
e passo a análise do
Súmula n. 182/STJ
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

Na origem, cuida-se de ação de instituição de servidão administrativa proposta
por NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
S.A. em face do LUMA AGROPECUÁRIA LTDA, na qual foi proferida decisão
interlocutória para indeferir o levantamento da diferença entre o valor depositado em
juízo para imissão de posse provisória, e o valor homologado judicialmente (fls. 1-11).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso do autor, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 31-39):

AGRAVO DE INTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA – DEPÓSITO PROVISÓRIO PARA IMISSÃO NA POSSE –
VALOR DEPOSITADO A MAIOR – RESTITUIÇÃO – Decisão que indeferiu o
levantamento dos valores depositados a maior para fins de imissão na posse - Perito
que fixou dois valores possíveis a depender da interpretação jurídica do magistrado
– Homologação do menor valor, que gerou excesso do valor depositado - -
Descabimento do pedido - A fixação da indenização final depende de análise
aprofundada que aborde as limitações de direito e as de fato que interfiram sobre o
imóvel dependendo do laudo pericial final e sua subsequente análise pelo Juízo –
Preservação da garantia– Decisão mantida - Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 53-59).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1°,
a
inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se
manifestado adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:

17. Conforme declinado no tópico anterior, a recorrente opôs aclaratórios,
para sanar omissão, pois as razões de decidir do v. acórdão destoaram de sua
conclusão, não tendo enfrentado sobre a ausência de embasamento legal para a
manutenção dos valores excedentes depositados em Juízo para fins de imissão
provisória na posse.
18. O v. acórdão recorrido assentou as seguintes premissas como razões de
decidir: (i) o depósito efetuado pela expropriante (recorrente) tem como objetivo
garantir a justa indenização, ainda que para imissão provisória na posse, nos termos
o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e artigo 15, caput, do Decreto-
; (ii) embora o valor homologado para fins de imissão provisória
Lei no 3.365/1941
na posse (fase preliminar, segundo o v. acórdão) seja baseado nas "limitações de
direito", ele não é definitivo, pois o montante final só será estabelecido após a
conclusão da perícia judicial; (iii) o comportamento da recorrente, ao adotar o valor
mais elevado, sem que houvesse manifestação do juízo, indicaria aceitação tácita
dessa quantia; e (iv) o valor homologado nesta fase preliminar é provisório e que há
possibilidade de o laudo pericial reconhecer as "limitações de fato" como base para
a indenização.

Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

No mérito, aponta afronta ao art. 15 do Decreto-
, trazendo
Lei n. 3.365/1941
os seguintes argumentos (fls. 62-70):

38. Ora, partindo-se da premissa de que a imissão provisória na posse, com
regramento previsto no
do Decreto-
, pressupõe avaliação
art. 15
Lei no 3.365/41
provisória para a conferência do valor da oferta e, conforme consignado no v.
acórdão, “embora o valor homologado nesta fase preliminar seja baseado nas
"limitações de direito", ele não é definitivo, pois o montante final só será
estabelecido após a conclusão da perícia judicial.” (fls. 36), a exigência de
manutenção do depósito de valores superiores ao apontado na avaliação provisória e
homologado pelo juízo exclusivamente para fins de imissão na posse, representa, à
evidência, clara violação aquele artigo de lei federal.
39. Em atenção à norma prescrita no
do Decreto-
,
art. 15
Lei no 3.365/41
impõe-se que, para fins de deferimento da imissão provisória na posse, a
expropriante deposite apenas o valor identificado na avaliação judicial prévia, nem
mais, nem menos. Se depositar menos, a imissão provisória não será deferida. Se
depositar o valor exato, a imissão será deferida (se cumpridos os demais requisitos
legais). E se, por um lapso, depositar valor maior – como ocorreu na espécie – o
valor excedente deverá ser restituído, até porque inexiste fundamento legal para a
manutenção desses valores depositados em Juízo, pois a avaliação prévia tem o
único e exclusivo objetivo de apurar a adequação do valor para fins de imissão na
posse (e não a apuração da justa indenização).
[...]
42. Neste sentido, porque violado o
do Decreto-
, a
art. 15
Lei no 3.365/41
recorrente requer a reforma do v. acórdão recorrido, para que seja restituído à
recorrente o valor de R$ 1.188.104,89, que foi depositado a maior em conta judicial
– destacando-se, uma vez mais que os depósitos prévios efetivados pela recorrente
somaram R$ 2.744.179,63, enquanto o valor homologado judicialmente para fins de
imissão provisória na posse foi de R$ 1.556.074,7

Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à
origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso especial
para que seja reformada a decisão recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 75-80).
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
, relator
REsp n. 2.044.805/PR
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre impossibilidade de restituição dos valores depositados em
excesso em relação ao montante homologado, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 35-37):

A agravante argumenta que, para obter a imissão provisória na posse,
realizou o depósito de R$ 2.744.179,63, valor indicado no laudo pericial com base
nas "limitações de fato" do imóvel. Ocorre que o magistrado de primeira instância,
ao homologar a imissão provisória na posse, considerou o valor de R$ 1.556.074,74,
também concluído do mesmo laudo pericial, mas apontado nas "limitações de
direito". A recorrente sustenta que, após a homologação do valor inferior, tem
direito à imediata restituição da diferença de R$ 1.188.104,89, sem necessidade de
aguardar a fixação definitiva da indenização, que ainda será objeto de perícia
judicial definitiva e discussão no processo.
Em verdade, antes mesmo da homologação pelo juízo, a expropriante
realizou um depósito complementar, totalizando os R$ 2.744.179,63. Entretanto, o
juízo singular homologou, para fins de imissão provisória na posse, o valor de
R$1.556.074,74, gerando um saldo excedente de R$ 1.188.104,89.
Assim, o presente caso trata da legalidade de reter os valores depositados
em excesso em relação ao montante homologado e da possibilidade de sua
restituição.
É importante ressaltar que o depósito efetuado pela expropriante tem como
objetivo garantir a justa indenização, ainda que para imissão provisória na posse,
nos termos o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e o artigo 15, caput,
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

do Decreto-
. Ademais, embora o valor homologado nesta fase
Lei no 3.365/1941
preliminar seja baseado nas "limitações de direito", ele não é definitivo, pois o
montante final só será estabelecido após a conclusão da perícia judicial.
Além disso, há certa probabilidade de que a indenização final seja fixada
no valor depositado, qual seja, de R$ 2.744.179,63, a depender da decisão sobre a
validade das "limitações de fato" ou "limitações de direito".
Adiciona-se que o comportamento da autora, ao adotar o valor mais
elevado, sem que houvesse manifestação do juízo, indica aceitação tácita dessa
quantia, reforçando a necessidade de cautela na liberação do excedente até a
conclusão da perícia definitiva. Destaque-se ainda que manter o saldo remanescente
depositado auxilia a garantir eventual execução futura, considerando que o valor
homologado nesta fase é provisório e que há possibilidade de o laudo pericial
reconhecer as "limitações de fato" como base para a indenização. Assim, dada a
incerteza sobre o valor exato, é prudente que o depósito judicial do excedente seja
mantido até que se defina o montante final.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não seria possível a
retenção dos valores depositados – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA
POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do
Decreto-
, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da
Lei n. 3.365/1941
posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na
hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a
urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao
prejuízo que imporá ao bem serviente.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito do
-C do
, decidiu que, na
1.185.583/SP,
art. 543
CPC/1973
hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do
imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali
constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.
3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória
encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas
também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem,
"além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região,
utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas
fotografias via satélite".
4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que
não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da
questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo
fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a
conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela
parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada (art. 300 do
), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato
CPC/2015
administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.638.021/MS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
17/9/2020.

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA.
REQUISITOS.
DO DL
DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA
ART. 15
3.365/1941.
E DEPÓSITO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DO
BEM. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Discute-se o direito à imissão provisória na posse, conforme o
do
art. 15
DL 3.365/1941.
2. No
, julgado sob a sistemática dos recursos
REsp 1.185.583/SP
repetitivos, o STJ firmou a orientação de que, demonstrada a urgência na
desapropriação e depositado o valor de cadastro do bem, utilizado para lançamento
do IPTU ou do ITR, deve ser deferida a imissão provisória independentemente de
citação do réu e da avaliação prévia. Confira-se:
, Rel. Ministro
REsp 1.185.583/SP
Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção,
DJe 23/8/2012.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no acórdão
recorrido que o recorrente demonstrou a urgência na imissão na posse e apresentou
laudo de valor estimado do bem de R$ 22.502,57, sem efetuar depósito prévio,
verbis: "No presente caso. embora o pressuposto da urgência esteja presente, por
cuidar-se de obra pública paralisada, o agravante não efetuou o depósito prévio da
indenização, conforme determina a legislação." (fl. 353, e-STJ).
4. Em que pese a desnecessidade de perícia, verifica-se que não se realizou
depósito prévio, motivo por que não estão preenchidos os requisitos do
§ 1°,
art. 15,
do Decreto-
para que o expropriante obtenha a imissão provisória na
Lei 3.365/1941
posse.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu, o princípio estabelecido na
: "Não se conhece do Recurso
Súmula 83/STJ
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos
recursos interpostos pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 105,
Nesse sentido:
, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
REsp 1.186.889/DF
DJe de 2.6.2010.
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

7. Ademais, para acolher os argumentos de que não foi oportunizada a
realização do citado depósito, é proceder ao reexame do conjunto fático-probatório,
e não simplesmente atribuir nova valoração aos elementos de prova referidos no
acórdão, o que esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. Recurso Especial não conhecido.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(REsp n. 1.901.798/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
13/4/2021.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 0b1177d3-f55f-4260-b502-258981a3d53e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.041.607 / SP
Número Registro: 2025/0343753-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001410820248260213 23812138120248260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
OUTRO
NOME
: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.
A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: LUMA AGROPECUARIA FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS : ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
LUCIANA DAMIÃO ISSA - SP400975
MATEUS DAMIÃO ISSA - SP412415
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
Documento eletrônico VDA56706892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 7e6831ca-65e0-4d4c-87aa-501042c22794

ELETRICA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: LUMA AGROPECUARIA FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS : ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
LUCIANA DAMIÃO ISSA - SP400975
MATEUS DAMIÃO ISSA - SP412415
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 7e6831ca-65e0-4d4c-87aa-501042c22794